Tribunal: TJDFT
Processo: 0044515-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. A viabilidade dos embargos de declaração está condicionada à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos, mormente quando o aresto combatido guardar sintonia com o contexto da demanda. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Se a análise jurídica necessária foi efetivamente enfrentada no acórdão vergastado, é prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Constatado o erro material quanto à indicação da parte que realizou o acordo objeto do julgamento, impõe-se a correção do vício. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.